Tribunal: TJSP
Processo: 1031691-11.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais. Cédula de crédito bancário

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade, com comprovação dos serviços prestados.

Improcedência.

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais. Cédula de crédito bancário

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade, com comprovação dos serviços prestados.

Improcedência. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031691-11.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
DULCINEA DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO RCI BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
2
Voto no 44.395
Apelação n° 1031691-11.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Dulcinea Dias da Silva
Apelada: Banco RCI Brasil S/A
Ação de revisão de cláusulas contratuais. Cédula de crédito
bancário
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade,
com comprovação dos serviços prestados.
Improcedência. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais reportada a
cédula de crédito bancário cuja sentença assentou a improcedência dos
pedidos e com isto a autora foi condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida.
Clama a autora para reforma da conclusão de primeiro grau e o
faz sob o argumento de que os pedidos deveriam ter sido julgados
procedentes, à vista da farta prova documental, as tarifas de cadastro, de
registro de contrato, de avaliação de bens e de seguro de proteção financeiras
são abusivas e não devem ser cobradas. Ressalta que os juros remuneratórios
são abusivos e a respectiva capitalização é ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
3
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O apelo merece parcial acolhimento.
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada e,
na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando julgado
não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas instituições
financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem que deixe o
mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com o qual quer
contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira negocial, presume-
se que o fez conhecendo as condições exigidas por esta e que a remuneração
cobrada é compatível com o custo da captação de recursos e do lucro
almejado, de modo que não é justo e legal que possa querer que o contrato
tenha adequação ao que outra instituição financeira pratica ou ao que repute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
4
ser o justo de acordo com um juízo particular seu.
No Recurso Especial n. 1.161530-RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos repetitivos,
ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios imposta na
Lei de Usura, como também que a exigência deles acima da taxa de 12% ao
ano não indica por si só abusividade e, de resto, não são aplicáveis nos
mútuos bancários as disposições do artigo 591 combinado com o 406, ambos
do Código Civil, embora seja reconhecida a possibilidade de revisão das taxas
de juros em situações excepcionais, mas sempre tendo em vista que a
abusividade alegada, além de ser capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, deve ser cabalmente comprovada diante das
peculiaridades do caso concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi dito
que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto macroeconômica das
autoridades monetárias, de sorte que a atuação isolada e com refutação das
regras contratuais em compatibilidade com a regulamentação do órgão
controlador implica, nada mais, nada menos, que violação do princípio da
autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da informação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
5
consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da restituição do
mútuo e da quantidade delas para quitação de sua obrigação, de sorte que será
irrelevante se a taxa nominal de juros indicada não corresponde à indicada
como efetiva, ou mesmo que haja sido repassados a ele o custo da operação
de crédito sem que tivesse tido uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos mutuários
do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo bancário, ter-se-
ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até porque ele exige
operações aritméticas complexas só mesmo possíveis aos iniciados no uso de
tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de programas informatizados ou
de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação eficaz
acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa de juros
convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que dispôs sobre a
capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser dito
que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
6
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que,
para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a
celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após
31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja
indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no instrumento
respectivo de cláusula com termos sacramentais que expressem que a
hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza
das taxas efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais
termos se a taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros
mensal estipulada, como se dá em relação a ambos os contratos ora
discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
7
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal Federal
concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se
colhe da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
8
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima referida é
aferida pelo duodécuplo da taxa mensal e há indicação desta e da taxa anual,
ou seja, 1,92% e 25,64%, respectivamente.
Por outro lado, tem-se que, na composição do valor da parcela, o
autor deve considerar o Custo Efetivo Total (CET), nos percentuais de 2,49%
ao mês e 34,88% ao ano, que é legal e compreende todos os encargos e
despesas da operação, abarcando não só a taxa de juros, mas também tarifas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
9
tributos, como no caso o IOF, e outras despesas cobradas.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:
“Contrato Bancário Financiamento - Aplicação das disposições
do CDC
Abusividade, todavia, não verificada
Cálculo
efetuado pelo autor que considerou somente a incidência dos
juros capitalizados mensais sobre o valor do principal, sem
incluir as despesas integrantes do Custo Efetivo Total (CET) -
Recurso improvido” (Apelação no 0008584-77.2014.8.26.0483,
Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 11/11/2015).
Em suma, apesar de o mutuário ser beneficiário das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor quando celebra negócio de
natureza bancária (súmula no 297 da súmula do colendo Superior Tribunal de
Justiça), porém isso não importa que sistematicamente deva haver o
reconhecimento de que todas as cláusulas que não lhe são convenientes
devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser
presumidas como onerosas ou violadoras de normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
10
dúvida quanto ao seu alcance ou se presumirão não informadas se as
condições impostas e que importem restrição de direitos visivelmente
contariam a boa-fé objetiva.
O Estatuto em causa não é um código de benesses, e apenas se
propõe a preservar o equilíbrio entre contratantes, de maneira que a
intervenção judicial somente pode dar-se se a hipossuficiência econômica
visivelmente haja sido a causa da não preservação da apontada boa-fé
objetiva, ou seja, daquilo que é justo ao consumidor esperar de um negócio
jurídico a que deu seu assentimento segundo as expectativas razoáveis para
circunstâncias, e certamente que não se considerará onerosidade excessiva a
taxa de juros reputada com esse estigma mesmo que desborde da limitação
imposta pela Lei de Usura ou que tenha a contagem deles com capitalização
em periodicidade inferior a um ano.
Verifica-se que houve a cobrança de tarifa de cadastro, de
avaliação de bem e de seguro de proteção financeira.
Cabe apenas lembrar que o tema está submetido à decisões
afetadas por recursos repetitivos, as quais prestigiam a disposição contratual,
desde que comprovada a realização do serviço (Recursos Especiais nos.
1.251.331 e 1.255.573, e os recentes 1.639.259-SP e 1.639.320-SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
11
Assim, não demonstrado o serviço prestado a título de avaliação
do bem (R$398,00), a cargo da ré, sem que tenha sido exibido o respectivo
laudo, a cobrança é indevida e deve ser excluída.
Por outro lado, a exigência da tarifa de cadastro (R$699,00) é
permitida uma única vez, destina-se à remuneração de serviço de pesquisa da
idoneidade financeira do proponente, com vistas à obtenção de informações
necessárias ao início de relacionamento de negócio bancário, como abertura
de conta de depósito ou de poupança ou de operação de crédito, não podendo
ser exigida cumulativamente, conforme é o regramento contido na Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011, seja
sob a denominação de recadastramento ou de reavaliação cadastral.
O pagamento de “seguro” (R$ 1.218,67) legitima-se por servir de
garantia ao risco de eventual não pagamento da obrigação assumida no
contrato, por fatores acima da vontade da parte financiada, tais como
desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou doença etc, inexistindo
qualquer indicativo de que a parte mutuária tivesse sido compelida à sua
contratação, e, ainda que o fosse, não se veria nisso ilegalidade, porque é um
direito da mutuante garantir da melhor maneira o retorno do capital mutuado.
Se é importante a solidez do negócio firmado, porque os
financiamentos dependem da captação de recursos no mercado, é
fundamental que o adquirente dos títulos de créditos emitidos em razão disso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031691-11.2019.8.26.0564 -Voto no 44395
12
tenha a garantia da solvabilidade da captadora, sem contar que, por outro
lado, preserva os próprios interesses do financiado.
No seio desta colenda Câmara tal exigência foi prestigiada, sob o
argumento de inclusive o seguro vir em benefício do próprio financiado
(Apel. no 0025893-73.2012.8.26.0001, relator Des. José MARCOS
MARRONE).
Por fim, a exigência do pagamento de tarifa por registro de
contrato, no caso, é permitida pois o respectivo serviço foi comprovado,
conforme é verificado do documento exibido a fl. 32.
Dessa forma, não há nenhum encargo que deva ser considerado
ilegal e por isto os pedidos seriam mesmo julgados improcedentes, mantida,
assim, a r. sentença.
Impõe-se, assim, a fixação do valor de R$250,00 devido ao
patrono da ré, por seu trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator